Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701462-32.2021.8.07.0005 APELANTE: VALDILENE PEREIRA RAMOS APELADO: ADIMIRSON TEIXEIRA DAS DORES DECISÃO A recorrente pleiteou a concessão da gratuidade de justiça neste apelo, embora indeferida no Juízo a quo (id 110251816). Observo, contudo, que já indeferi o pleito em sede recursal no feito conexo (Proc. 0701467-54.2021.8.07.0005 - id 40561468), cujo apelo foi interposto pela sociedade V P Ramos Educacional Dinâmico, pessoa jurídica da qual a ora apelante (Valdilene) é sócia. Atente-se para as razões do indeferimento: “(...). O apelante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça apenas no apelo (id 36819712, p. 4). Observo, porém, que no feito conexo o pleito foi indeferido, de acordo com o seguinte excerto (Proc. 0701462-32.2021.8.07.0005 – id 110251816): ‘(...). No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte ré possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Verifico que a parte informa que despendeu a quantia de R$ 400.000,00 com a construção da escola no terreno objeto dos autos. Lado outro, sequer juntou qualquer comprovante de renda, limitando-se a se a juntar documento informado que recebeu quantias decorrentes do auxílio emergencial e tendo contratado advogado particular. Não posso crer que uma pessoa que se disponha a despender a quantia de R$ 400.000,00 para construção de uma escola não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. (...).’ A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, §3o) favorece somente a pessoa física. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira, o que, no caso, não ocorreu. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência. Quanto ao auxílio emergencial (id 36819715), ao que parece, a apelante o recebeu no exercício de 2020, contudo, foi negado logo no início de 2021 (id 36819715, p. 5), cuja tela com os motivos do indeferimento foi cortada pela recorrente. As declarações do Simples Nacional (id 36819714) informam que a recorrente não obteve ganho financeiro de 2018 a 2021. Todavia, a sentença (id 36819695), em princípio, infirma tal conclusão: (...). Em ambos os contratos, restou estipulado expressamente que os locativos seriam devidos após o término da reforma ou início da utilização do imóvel, assistindo razão à demandada nesse ponto. Não há precisamente um termo que possa ser com segurança fixado como sendo o fim das reformas no imóvel, mas é certo que o documento constante do ID no 97161339, pg. 04, dos autos no 0701467-54.2021.8.07.0005, demonstra que o estabelecimento obteve uma licença parcial de funcionamento em 20/03/2019, sendo razoável contar desta data o termo inicial de exigibilidade dos locativos. Note-se que os demandantes em ambas as demandas não impugnaram o documento ou a data ali contida. (...). A construção da escola foi finalizada em 20/03/19 e, a partir de então, seria possível o início das atividades letivas. De todo modo, o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, ainda que fosse concedida nesta sede, não afastaria a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença.” Logo, pela mesma razão, indefiro o pedido de gratuidade no presente feito. À recorrente para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, §2o). Após, conclusos. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator